Tribunal: TJDFT
Processo: 0754072-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 EDITADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR. MÉTODO BIFÁSICO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO MANEJADA PELOS AUTORES PROVIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegada falha na prestação de serviço da instituição financeira diante da promoção de descontos nas contas bancárias dos autores para pagamento de dívida relativa à cédula de crédito bancário em que figuraram como avalistas.
2. Convém observar que a regra prevista no art. 4o da Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central do Brasil, estabelece a necessidade de que a aludida autorização de débito seja expressa e individualizada.
3. Ressalte-se que o aval é o ato cambiário pelo qual o terceiro (avalista) se responsabiliza pelo adimplemento da obrigação constante no título. Assim, o aval consiste em garantia oferecida em favor do credor do título de crédito, de modo autônomo em relação à obrigação principal. É importante esclarecer que a cédula de crédito bancário é título de crédito (art. 26 da Lei no 10.931/2004). 3.1. Nesse contexto, o aval afigura-se, como já referido, em obrigação autônoma em relação à dívida assumida pelo avalizado, submetida aos princípios do regime jurídico cambial (cartularidade, literalidade e autonomia).
4. A análise dos autos permite concluir que não houve comprovação a respeito da necessária autorização dos avalistas referente a descontos em suas contas bancárias. 4.1. Ocorre que o aval, convém insistir, é dotado de autonomia em relação à obrigação principal. Assim, o direito formativo previsto na Resolução Bacen no 4.790/2020, exercido pelo emitente da cédula de crédito bancário, apenas refere-se aos descontos em sua própria conta bancária.
5. A respeito da compensação dos danos morais, relativamente ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 5.1. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso, se afigura apropriada aos critérios ora em análise.
6. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida. 6.1. Apelação interposta pelos autores conhecida e provida.